Tribunal: STJ
Processo: 1031525-37.2023.8.26.0564
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818510 - SP(2024/0461832-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: VERA LÚCIA DE CARVALHO RODRIGUES - SP070001
SELMA BRILHANTE TALLARICO DA SILVA - SP144668
AGRAVADO
: MARISA MARTINS FIORIBELLI
AGRAVADO
: JUREMA MONTEIRO MARTINS
AGRAVADO
: CLAUDIA MONTEIRO MARTINS
ADVOGADO
: DANIELA FIORIBELLI - SP290208
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. MORTE DO CONSIGNANTE. INAPLICABILIDADE DO
DA
OBRIGAÇÃO SUBSISTENTE. AGRAVO EM
ART. 16
LEI N. 1.046/1950.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL E DAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial
pelos óbices da alínea a, ausência de demonstração de vulneração aos arts. 2, § 1o,
da
e 16 da
e incidência da Súmula n. 7 do
Lei n. 4.657/1942
Lei n. 1.046/1950,
STJ; e da alínea c, ausência de comprovação do dissídio nos termos do art. 1.029,
§ 1o, do CPC.
2. A controvérsia diz respeito a embargos à execução em que se pleiteou a
declaração de extinção da dívida de empréstimo consignado em razão do
falecimento da mutuária, com a extinção da execução apensa.
3. A sentença julgou procedente o pedido para declarar extinta a dívida e extinguir
a execução, condenando a instituição financeira ao pagamento de custas e
honorários de 10% sobre o valor da execução.
4. A Corte de origem manteve a sentença, aplicou o
da
e
art. 16
Lei n. 1.046/1950
majorou os honorários para 15% à luz do Tema 1059/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
§ 1o, da
art. 2,
com o consequente afastamento da aplicação do
da
Lei n. 4.657/1942,
art. 16
e a subsistência da obrigação; e (ii) saber se se demonstrou
Lei n. 1.046/1950
Documento eletrônico VDA56115529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:57
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 6d2486e1-b17c-497e-9b10-46089fb6686c

divergência jurisprudencial nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A orientação do STJ é firme no sentido de que o
da
art. 16
Lei n. 1.046/1950
não está mais em vigor e não foi reproduzido na legislação superveniente; a morte
do consignante não extingue a dívida, que deve ser adimplida pelo espólio, ou,
após a partilha, pelos herdeiros, nos limites da herança.
7. À vista dos precedentes, afasta-se a aplicação do
da
art. 16
Lei n. 1.046/1950
como fundamento de extinção da dívida, reconhecendo-se a violação indicada e a
subsistência da obrigação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e dar-
lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a orientação do STJ segundo a qual o
da
art. 16
não está mais em vigor, afastando a extinção da dívida por
Lei n. 1.046/1950
morte do consignante. 2. A obrigação subsiste, com pagamento pelo espólio ou,
após a partilha, pelos herdeiros, nos limites da herança.”
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o;
Lei n. 4.657/1942, art. 2,
Lei n. 1.046/1950,
CC,
CPC, arts. 796, 85.
art. 16;
art. 1.997;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator
AREsp n. 2.333.369/SP,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ,
11/9/2023;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.753.135/RS,
em
STJ,
relator Ministro Herman Benjamin,
13/11/2018;
REsp n. 1.672.397/PR,
Segunda Turma, julgado em 21/9/2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
14/04/2026 22/04/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:57
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 6d2486e1-b17c-497e-9b10-46089fb6686c

Documento eletrônico VDA56115529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:57
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 6d2486e1-b17c-497e-9b10-46089fb6686c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2818510 - SP(2024/0461832-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: VERA LÚCIA DE CARVALHO RODRIGUES - SP070001
SELMA BRILHANTE TALLARICO DA SILVA - SP144668
AGRAVADO
: MARISA MARTINS FIORIBELLI
AGRAVADO
: JUREMA MONTEIRO MARTINS
AGRAVADO
: CLAUDIA MONTEIRO MARTINS
ADVOGADO
: DANIELA FIORIBELLI - SP290208
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. MORTE DO CONSIGNANTE. INAPLICABILIDADE DO
DA
OBRIGAÇÃO SUBSISTENTE. AGRAVO EM
ART. 16
LEI N. 1.046/1950.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL E DAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial
pelos óbices da alínea a, ausência de demonstração de vulneração aos arts. 2, § 1o,
da
e 16 da
e incidência da Súmula n. 7 do
Lei n. 4.657/1942
Lei n. 1.046/1950,
STJ; e da alínea c, ausência de comprovação do dissídio nos termos do art. 1.029,
§ 1o, do CPC.
2. A controvérsia diz respeito a embargos à execução em que se pleiteou a
declaração de extinção da dívida de empréstimo consignado em razão do
falecimento da mutuária, com a extinção da execução apensa.
3. A sentença julgou procedente o pedido para declarar extinta a dívida e extinguir
a execução, condenando a instituição financeira ao pagamento de custas e
honorários de 10% sobre o valor da execução.
4. A Corte de origem manteve a sentença, aplicou o
da
e
art. 16
Lei n. 1.046/1950
majorou os honorários para 15% à luz do Tema 1059/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
§ 1o, da
art. 2,
com o consequente afastamento da aplicação do
da
Lei n. 4.657/1942,
art. 16
e a subsistência da obrigação; e (ii) saber se se demonstrou
Lei n. 1.046/1950
Documento eletrônico VDA54729893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:27
Código de Controle do Documento: 566c373c-c080-4240-8159-6056b4267fe5

divergência jurisprudencial nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do
RISTJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A orientação do STJ é firme no sentido de que o
da
art. 16
Lei n. 1.046/1950
não está mais em vigor e não foi reproduzido na legislação superveniente; a morte
do consignante não extingue a dívida, que deve ser adimplida pelo espólio, ou,
após a partilha, pelos herdeiros, nos limites da herança.
7. À vista dos precedentes, afasta-se a aplicação do
da
art. 16
Lei n. 1.046/1950
como fundamento de extinção da dívida, reconhecendo-se a violação indicada e a
subsistência da obrigação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do recurso especial e dar-
lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a orientação do STJ segundo a qual o
da
art. 16
não está mais em vigor, afastando a extinção da dívida por
Lei n. 1.046/1950
morte do consignante. 2. A obrigação subsiste, com pagamento pelo espólio ou,
após a partilha, pelos herdeiros, nos limites da herança.”
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o;
Lei n. 4.657/1942, art. 2,
Lei n. 1.046/1950,
CC,
CPC, arts. 796, 85.
art. 16;
art. 1.997;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator
AREsp n. 2.333.369/SP,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ,
11/9/2023;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.753.135/RS,
em
STJ,
relator Ministro Herman Benjamin,
13/11/2018;
REsp n. 1.672.397/PR,
Segunda Turma, julgado em 21/9/2017.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO
BRADESCO S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, pela alínea
,
a
por ausência de demonstração de vulneração aos arts. 2o, § 1o, da Lei n. 4.657/1942
(LINDB) e 16 da
e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ; e,
Lei n. 1.046/1950,
pela alínea c, por ausência de comprovação do dissídio, nos termos do
§
art. 1.029,
1o, do Código de Processo Civil (fls. 161-164).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA54729893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:27
Código de Controle do Documento: 566c373c-c080-4240-8159-6056b4267fe5

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do TJSP em apelação nos autos de
embargos à execução.
O julgado foi assim ementado (fl. 131):
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Cédula de Crédito Bancário Empréstimo
Pessoal Consignado com desconto no benefício previdenciário (INSS) Morte da
financiada Sentença de procedência Extinção da dívida Apelo do Banco embargado
Aplicação do
da
Dispositivo que não foi revogado
art. 16
Lei no 1.046/1950
expressa ou tacitamente pela
ou pela
Lei no 8.112/1990
Lei no 10.820/2003
Execução descabida Precedentes desta C. Câmara SENTENÇA MANTIDA, com
majoração dos honorários de sucumbência (Tema 1059 do STJ) para 15% do valor
da execução. RECURSO NÃO PROVIDO.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 2, § 1o, da
porque a
regula
Lei n. 4.657/1942,
Lei n. 8.112/1990
inteiramente a matéria de consignação em folha de pagamento e teria operado a ab-
rogação tácita da
e a
não prevê extinção da
Lei n. 1.046/1950,
Lei n. 10.820/2003
dívida por morte do consignante;
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir pela aplicação do
da
art. 16
e pela extinção da dívida em razão do falecimento, divergiu do
Lei n. 1.046/1950
entendimento firmado no
e em julgados como AgInt no
REsp 1.498.200/PR
e AgInt no
(fls. 140-150).
AREsp n. 2.333.369/SP
REsp 1.414.744/CE
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a vigência das
Leis n.
e n.
sobre a matéria, afastando a extinção da
8.112/1990
10.820/2003
dívida por morte do consignante e permitindo a cobrança nos limites do art. 1.997
do Código Civil.
Contrarrazões às fls. 156-160.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA54729893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:27
Código de Controle do Documento: 566c373c-c080-4240-8159-6056b4267fe5

I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de embargos à execução em que a
parte autora pleiteou a declaração de extinção da dívida decorrente de empréstimo
consignado em razão do falecimento da mutuária, com a extinção da execução
apensa.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para
declarar extinta a dívida e extinguir a execução em apenso, condenando a
instituição financeira ao pagamento de custas e honorários arbitrados em 10% do
valor da execução (fls. 110-111, referidas no acórdão).
A Corte de origem manteve a sentença, aplicando o
da
art. 16
afirmando não haver revogação expressa ou tácita pelas Leis n.
Lei n. 1.046/1950,
e n.
e majorou os honorários para 15% à luz do
8.112/1990
10.820/2003,
(fls. 131-136).
Tema 1059/STJ
II -
§ 1o, da
(LINDB)
Art. 2,
Lei n. 4.657/1942
No recurso especial a parte recorrente alega que a
teria
Lei n. 8.112/1990
regulado integralmente a matéria de consignação em folha, operando a revogação
tácita da
e que a
não prevê a extinção da
Lei n. 1.046/1950,
Lei n. 10.820/2003
dívida por morte do consignante (fls. 143-147).
O acórdão recorrido concluiu que não houve revogação expressa ou
tácita da
porque as leis posteriores não trouxeram
Lei n. 1.046/1950,
regulamentação específica acerca da morte do consignante, citando o
caput,
art. 2,
§ 1o e § 2o, da LINDB (fls. 132).
Contudo, a orientação do STJ é firme no sentido de que o
da
art. 16
não está mais em vigor e não foi reproduzido na legislação
Lei n. 1.046/1950
Documento eletrônico VDA54729893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:27
Código de Controle do Documento: 566c373c-c080-4240-8159-6056b4267fe5

superveniente, razão pela qual a morte do consignante não extingue a dívida; ao
revés, implica o pagamento por seu espólio ou, após a partilha, pelos herdeiros,
nos limites da herança.
Confira-se o seguinte precedente:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
CONTRATO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDOR MILITAR.
FALECIMENTO
DO
CONSIGNANTE.
EXTINÇÃO
DA
DÍVIDA.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
DA
ART. 16
AUSÊNCIA DE PARTILHA DOS BENS. ILEGITIMIDADE
LEI N. 1.046/1950.
PASSIVA DOS HERDEIROS.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a
que
Lei n. 1.046/1950,
previa a extinção da dívida em caso de falecimento do consignante - e que não está
mais em vigor - não teve seu texto reproduzido pela
aplicável aos
Lei 10.820/2003,
celetistas, tampouco pela
aplicável aos servidores civis.
Lei n. 8.112/1990,
2. Enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, o espólio
responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos arts. 1.997, caput, do CC e 796
do CPC.
3. No caso, os herdeiros, ora agravados, não têm legitimidade para figurar no
polo passivo da presente ação monitória.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.333.369/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/9/2023,
13/9/2023.
No mesmo sentido:
“O propósito recursal é dizer sobre a extinção da dívida decorrente de contrato
de crédito consignado em folha de pagamento, em virtude do falecimento da
consignante. [...] Segundo a jurisprudência do STJ, houve a ab-rogação tácita ou
indireta da
pela
pois esta tratou, inteiramente, da matéria
Lei 1.046/50
Lei 8.112/90,
contida naquela, afastando, em consequência, a sua vigência no ordenamento
jurídico. [...] a conclusão é uma só: o
da
que previa a extinção
art. 16
Lei 1.046/50,
da dívida em virtude do falecimento do consignante, não está mais em vigor, e seu
texto não foi reproduzido na legislação vigente sobre o tema. No particular, a morte
da consignante não extingue a dívida por ela contraída mediante consignação em
folha, mas implica o pagamento por seu espólio ou, se já realizada a partilha, por
seus herdeiros, sempre nos limites da herança transmitida (art. 1.997 do
).” (
CC/02
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 1.753.135/RS,
em
DJe de
.
13/11/2018,
22/11/2018)
“após a edição da
encontra-se revogada, no âmbito das
Lei no 8.112/90,
entidades e dos servidores sujeitos ao seu regime, a disciplina de consignação em
folha de pagamento disposta pelas Leis nos
e
” (
1.046/50
2.339/54
Documento eletrônico VDA54729893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:27
Código de Controle do Documento: 566c373c-c080-4240-8159-6056b4267fe5

relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.672.397/PR,
em
DJe de
.
21/9/2017,
9/10/2017)
À vista desses precedentes, impõe-se afastar a aplicação do
da
art. 16
como fundamento de extinção da dívida, por ausência de
Lei n. 1.046/1950
vigência do dispositivo, acolhendo-se a tese de violação indicada no especial, para
reconhecer que a obrigação subsiste.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial
, a fim de afastar a extinção da dívida fundada no
da
e dar-lhe provimento
art. 16
e julgar improcedentes os embargos à execução.
Lei n. 1.046/1950
Nos termos do
do CPC, condeno a parte autora, ora recorrida, ao
art. 85
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada
eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54729893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/03/2026 19:29:27
Código de Controle do Documento: 566c373c-c080-4240-8159-6056b4267fe5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.818.510 / SP
Número Registro: 2024/0461832-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10156600820228260564 10315253720238260564
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : VERA LÚCIA DE CARVALHO RODRIGUES - SP070001
SELMA BRILHANTE TALLARICO DA SILVA - SP144668
AGRAVADO
: MARISA MARTINS FIORIBELLI
AGRAVADO
: JUREMA MONTEIRO MARTINS
AGRAVADO
: CLAUDIA MONTEIRO MARTINS
ADVOGADO
: DANIELA FIORIBELLI - SP290208
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56085405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:36:39
Código de Controle do Documento: 37d547d4-8e55-4882-b878-3da95c5ae76f

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:36:39
Código de Controle do Documento: 37d547d4-8e55-4882-b878-3da95c5ae76f